Tribunal: STF
Processo: Pet 10674
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Conjunta Pet. 10.665 e 10.674): Trata-se de pedido de decretação de medidas cautelares e de outras providências formulado pela Procuradoria-Geral da República relacionados à investigação de evento ocorrido no dia 29.10.2002, por volta das 16:30 hs., em que a Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, no cruzamento das Alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena, Jardins, na cidade e Estado de São Paulo, teria sacado e apontado arma de fogo, além de disparo realizado por VALDECIR SILVA DE LIMA DIAS, agente que acompanhava a parlamentar, apurado autonomamente (Auto de Prisão em Flagrante 1524549- 29.2022.8.26.0228 da Comarca de São Paulo (DIPO 3 - Seção 3.2.2). 



    Conforme decisão proferida nesta apuração, a competência do Supremo Tribunal Federal já foi firmada: 



    “Diante desse contexto, observo que os crimes possivelmente vinculados à autoridade com foro por prerrogativa de função foram cometidos no exercício do atual mandato de parlamentar federal e em razão de discussões políticas relativas às eleições e ao posicionamento político-partidário da Deputada Federal. 



    “Por esses motivos, reconheço, desde já, a competência desta Corte para processamento e supervisão das investigações, com base na norma prevista pelo art. 102, I, “b”, da CF/88, e no precedente estabelecido pelo STF no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n° 937. 



    “No que se refere especificamente às diligências investigativas requeridas pela PGR, registro que o auto de prisão em flagrante nº 1524549-29.2022.8.26.0228 já foi recebido por esta Corte, sendo distribuído por prevenção a esta Relatoria nos autos da PET 10.674, a qual deverá ser encaminhada ao Ministério Público para as providências cabíveis”.



    Promovidas diligências preliminares, inclusive com a oitiva da investigada e manifestação dos noticiantes do evento apurado (e-Doc 15), a Procuradoria Geral da República se manifestou, em 19.12.2022, nos seguintes termos:



    “A Procuradoria-Geral da República realizou a oitiva da Deputada Federal, conforme mídia anexa, oportunidade em que a parlamentar relatou, em apertada síntese, que foi interceptada por apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que teriam passado a ofendê-la com xingamentos e palavras de baixo calão, e dizendo que “amanhã é Lula”, circunstância que lhe fez sacar a arma de fogo e apontá-la em direção a LUAN ARAUJO em legítima defesa de sua honra.



    “Em princípio, os ilícitos investigados caracterizam o crime de porte ilegal de arma de fogo, na medida em que a falta de iniciativa persecutória da provável vítima do delito previsto no artigo 147 do Código Penal impede o início da persecução penal por crime de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.



    “Conquanto a autoridade com foro prerrogativa de foro tenha porte de arma de fogo para defesa pessoal, o artigo 20, caput, do Decreto nº 9.847/20193 não lhe autoriza o seu uso ostensivo, nem adentrar ou permanecer em locais públicos ou onde haja aglomeração de pessoas, circunstância indicativa de que o manejo da arma de fogo ocorreu em desacordo com as disposições regulamentares pertinentes. 



    “Acrescente-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar concedida na Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental nº 779 MC-REF/DF4 para conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, de modo a excluir a defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa.



    “A existência de indícios de autoria e de materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo torna necessária a adoção de medidas cautelares tendentes a evitar a prática de infrações penais desse mesmo jaez, seja mediante a suspensão do direito ao porte de arma, seja mediante a entrega voluntária, seja ainda pela via da busca e apreensão pessoal ou domiciliar do armamento utilizado para cometer o delito, nos termos do artigo 240, §1º, alínea “d”, e do artigo 282, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal.



    “Cuidam-se de medidas acautelatórias compatíveis com a gravidade do crime em apuração, as circunstâncias do fato e as condições pessoais da investigada que, na qualidade de parlamentar federal, apontou arma de fogo contra popular por desavenças verbais e políticas. 



    “O tensionamento político atual, a iminente transição pacífica de poder e o porte indevido da arma de fogo para suposto exercício do direito de defesa da honra revelam que a suspensão cautelar do porte e a apreensão da arma de fogo são medidas suficientes para coibir a reiteração do delito investigado e resguardar a ordem pública.



    “Os autos indicam a presença dos pressupostos para a celebração de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A da Lei Processual Penal, instrumento hábil, necessário e proporcional à reprovação do crime, considerando a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e o grau de lesão jurídica provada. 



    “Nesse contexto, faz-se necessário a concessão de prazo para que as tratativas do acordo sejam ultimadas pelo Ministério Público Federal, a investigada e a sua defesa. 



    “Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República requer, nos termos do artigo 240, §1º, alínea “d”, e do artigo 282, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal, e do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, a decretação das medidas cautelares de (a) suspensão do porte de arma de fogo sob registro de nº A00111149 com a imediata comunicação da medida à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; e (b) apreensão da pistola, marca Taurus Armas S.A., modelo G3C, calibre 9 MM., arma nº ACM665908, cadastro SINARM nº 2021/904709329-61, e das respectivas munições (artigo 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal), no endereço residencial ou profissional da investigada, com a adoção prévia de iniciativas para que o armamento seja entregue de forma voluntária. 



    “Pugna, por fim, pela juntada mídia com as declarações prestadas pela investigada, bem como a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam iniciadas as tratativas para a celebração de acordo de não persecução penal com a investigada e a sua defesa técnica”.



    É o breve relatório.



    Passo a decidir.



    O caráter limitador do legítimo direito de punir estatal atribuído à persecução penal pressupõe que esta ocorra estritamente com suporte nas no devido processo legal. Para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais de forma legítima, é imprescindível que se preste deferência à estrita legalidade e às garantias fundamentais.



    A partir da introdução da Lei 12.403/2011, a sistemática binária (prisão-liberdade) foi substituída pela consolidação do encarceramento preventivo como ultima ratio, justificável somente quando não cabível a substituição pelas medidas diversas da prisão preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Não obstante, a imposição das referidas medidas cautelares também deve se dar de forma excepcional, norteado por uma lógica de restrição progressiva de direitos em medida proporcional à necessidade do periculum libertatis.



    Como bem pontua Aury Lopes Jr. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 1029):



    “Ainda que concebidas como medidas substitutivas da prisão preventiva, com o tempo as medidas cautelares diversas acabaram adquirindo o caráter de medidas autônomas, nos casos em que a pena máxima imposta ao delito é inferior a 4 anos. São situações em que não cabe a prisão preventiva e, portanto, as medidas cautelares diversas adquirem o status de medidas autônomas. Inobstante sua autonomia em relação à preventiva, não deixam de ser ’medidas cautelares’ e, portanto, exigem, além do ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, a observância da principiologia constitucional”.



    Assim é que, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, cabe ao magistrado – sempre mediante requerimento do titular da ação penal, frise-se – a adoção da solução processual acautelatória menos gravosa e mais adequada à preservação dos bens jurídicos envolvidos, reduzindo a intervenção ao estritamente necessário à integridade do objeto da apuração, dos envolvidos e do interesse público subjacente.



    De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1159):



    “Refere-se à possibilidade de adoção de medidas não previstas em lei, porém menos danosas em relação às normativamente positivadas. Em síntese, a medida alternativa menos gravosa assegura a consecução do fim cautelar mediante a restrição daqueles direitos que a medida excluída limita de forma excessiva. Logo, sendo certo que a medida mais danosa – a prisão preventiva – já se encontra prevista em lei, a restrição do direito limitado pela medida alternativa dispõe de cobertura legal, já que a lei autoriza a limitação em um volume maior que o finalmente ocasionado pelo meio substitutivo menos gravoso. A terceira condição aponta para a existência de meios materiais e humanos a serem providos pelo Poder Público para a execução e fiscalização do cumprimento das medidas adotadas. 



    “Portanto, em virtude do princípio da proporcionalidade, notadamente por força do subprincípio da necessidade, quando cabível uma medida cautelar mais gravosa, poderá o juiz impor medida cautelar alternativa mais branda não prevista no CPP, caso tal medida também seja idônea a assegurar a eficácia do processo. 



    “Com base no art. 3º do CPP, é cabível a aplicação subsidiária do poder geral de cautela previsto no art. 297 do novo CPC, sendo possível, assim, ‘a alternatividade (imposição de medida cautelar alternativa mais branda não prevista na lei processual penal) e a flexibilidade ou redutibilidade (imposição de medida cautelar mitigada com redução de aspectos da medida cautelar cabível para que fique mais branda) das medidas cautelares pessoais do direito processual penal, se a medida alternativa ou mitigada tem idoneidade equivalente”.



    No caso, trata-se de imputação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, art. 14), em face do uso ostensivo em desacordo com o art. 20, caput, do Decreto 9.847/2019, havendo pedido por parte do órgão acusador para a expedição de mandado de busca e apreensão de armas e munições, precedida da determinação de entrega voluntária dos artefatos bélicos, passando-se, por fim, para a suspensão da autorização de porte de arma concedida à investigada.



    Diante dos elementos até então colhidos, observo que os documentos juntados aos autos, especificamente o auto de prisão em flagrante, os vídeos do evento e o conteúdo das declarações da investigada, autorizam inferir a presença do fumus comissi delicti, consistente na utilização de arma de fogo para além dos limites da autorização de legítima defesa, desde já afastada a suposta defesa da honra que, além de rejeitada abstratamente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental 779, mostra-se incoerente com a dinâmica dos fatos até agora apurados. O periculum in mora decorre tanto das circunstâncias do evento quanto das manifestações subsequentes promovidas pela investigada na mídia e nas redes sociais quanto à suposta legitimidade do comportamento e, também, com ataques verbais às instituições democráticas, instigando práticas em descompasso com as premissas do Estado Democrático de Direito.



    Nesse cenário, entendo que a determinação de busca e apreensão (seja pessoal e/ou domiciliar) é medida invasiva e gravosa que pode ser postergada, por ora, uma vez que se afigura plausível a concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a entrega voluntária junto à Delegacia da Polícia Federal, bem como é suficiente a ordem de suspensão da autorização para porte de arma diante das circunstâncias do caso concreto. Decorrido o prazo, sem atendimento voluntário, expeça-se mandado de busca e apreensão nos endereços da investigada.



    Ante o exposto, com base nos artigos. 282, 319 e seguintes do Código de Processo Penal: 



    (a) CONCEDO o prazo de 48 (quarenta e oito) hora. para que a investigada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA proceda a entrega voluntária do armamento e munições (pistola, marca Taurus Armas S.A., modelo G3C, calibre 9 MM., arma nº ACM665908, cadastro SINARM nº 2021/904709329-61, e das respectivas munições) junto à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ou de São Paulo; 



    (b) DETERMINO a suspensão da autorização de porte de arma de fogo de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, sob registro de n A00111149, devendo-se comunicar imediatamente a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal; 



    (c) DEFIRO a juntada documental requerida pela Procuradoria Geral da República; 



    (d) DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias para tratativas de Acordo de Não Persecução Penal; e, 



    (e) Decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem a entrega voluntária da arma de fogo e das munições, a contar da publicação da presente decisão, dada a ciência inequívoca da informação por parte da investigada, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 240, do Código de Processo Penal da pistola, marca Taurus Armas S.A., modelo G3C, calibre 9 MM., arma nº ACM665908, cadastro SINARM nº 2021/904709329-61, e das respectivas munições. 



    A presente decisão serve de mandado de intimação e de ofício às autoridades policiais.



    Intime-se e expeçam-se as comunicações necessárias para efetivação das medidas.



    Os atos subsequentes serão concentrados nos autos da Pet. 10674, evitando-se a duplicidade, motivo pelo qual as respostas e manifestações ulteriores devem ser direcionadas aos autos da Pet. 10674. A Pet. 10665 tramitará em conjunto.



    Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente